Tribunal: CARF
Processo: 15586.720624/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720624/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.613 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
YMPACTUS COMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE. CAUSA DE DECIDIR.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
o lançamento de Contribuição para o PIS/PASEP decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
YMPACTUS COMERCIAL S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 08-33.360 (fls. 614), pela DRJ Fortaleza,
interpôs recurso voluntário (fls. 664), dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com o objetivo de obter a reforma daquela decisão. Na mesma petição, estão recorrendo
os responsáveis tributários CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER
e JAMES MATTHEW MERRIL.
O processo trata de lançamento tributário para exigir Contribuição para o
PIS/PASEP relativa aos seis primeiros meses do ano 2013, bem como juros de mora e multa de
ofício qualificada (150%), totalizando R$ 102.313.250,70 (fls. 487). Este lançamento tributário é
decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo aos lançamentos de IRPJ e CSLL, formalizados
no processo administrativo no 15586.720626/2014-83, bem como ao lançamento de COFINS,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720624/2014-94
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

formalizado no processo administrativo no 15586.720623/2014-40, conforme o termo de ciência
de fls. 497.
A presente auditoria fiscal teve a sua iniciativa vinculada à auditoria fiscal
realizada anteriormente para o ano 2012, quando o contribuinte era optante do Simples. Ao final
dessa auditoria, a fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas e tentou dissimular a
sua tributação. Em apertada síntese, a acusação fiscal apontou os seguintes fatos: (i) o
contribuinte, sob a denominação Telexfree, comercializa pacotes de VOIP (voice over internet
protocol) oferecidos pela empresa americana Telexfree Inc; (ii) o contribuinte adota o sistema de
vendas “marketing multinível” que possui todas as características de uma “pirâmide financeira”;
(iii) o contribuinte deixou de oferecer à tributação os ingressos relativos às taxas de adesão e aos
pacotes de VOIP, afirmando serem receitas da empresa americana, limitando-se a tributar uma
parcela a título de comissão de vendas; (iv) o contrato firmado entre o contribuinte e a Telexfree
prevê apenas o pagamento pelos pacotes VOIP; (v) o contribuinte adquiriu um hotel com os
recursos que atribuiu à Telexfree, apresentando um contrato de mútuo para justificar a utilização;
(vi) o contribuinte fez investimentos imobiliários com os recursos que atribuiu à Telexfree; (vii)
era o contribuinte que contratava e remunerava os colaboradores, apesar de atribuir esse ônus à
Telexfree; (viii) o contribuinte deixou de contabilizar ingressos constatados em suas contas
bancárias; (ix) o contribuinte não fez remessas para a Telexfree; (x) o contribuinte não ofereceu à
tributação as suas receitas financeiras.
Em consequência, a Administração Tributária realizou a exclusão do contribuinte
do regime simplificado em razão de exercer atividade não admitida no regime e em razão de ter
auferido receita bruta superior ao limite admitido no regime. Em seguida, a fiscalização efetuou
o lançamento de IRPJ pelo lucro presumido e os demais lançamentos tributários decorrentes. O
contribuinte não impugnou esses lançamentos e quitou os respectivos créditos tributários por
meio de compensação, apontando como direito creditório o IRRF recolhido em 2013.
No ano 2013, o contribuinte adotou o lucro real. Ao final da nova auditoria, a
fiscalização concluiu que o contribuinte teria adotado os mesmos procedimentos verificados na
auditoria do ano anterior e acrescentou os fatos a seguir resumidos: (i) o contribuinte
contabilizou um ativo intangível sem tê-lo adquirido (marca Telexfree, no valor de R$
659.629.591,00); (ii) o contribuinte deduziu despesas com encargos trabalhistas de pessoas que
afirma estarem vinculados à empresa Telexfree e (iii) o contribuinte deixou de levar ao resultado
várias receitas e despesas. Em consequência da presente auditoria, a fiscalização realizou
lançamentos de IRPJ e seus reflexos, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS/PASEP.
O contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram impugnação conjunta ao
presente lançamento tributário de Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 516), a qual foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância.
Em seguida, o contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram, em
conjunto, o presente recurso voluntário (fls. 614), em que são repisados os argumentos contidos
na petição inicial, os quais serão detalhados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2015
(fls. 657). O responsável tributário CARLOS NATANIEL WANZELER foi cientificado em
22/04/2015 (fls. 656). O responsável tributário CARLOS ROBERTO COSTA foi cientificado
em 22/04/2015 (fls. 658). O responsável tributário HORST VILMAR FUCHS foi cientificado
em 23/04/2015 (fls. 659). O responsável tributário JAMES MATTHEW MERRILL foi
cientificado em 13/05/2015 (fls. 662). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O lançamento tributário de IRPJ (processo no 15586.720626/2014-83) é o
paradigma para o presente processo e já possui decisão administrativa definitiva, prolatada no
Acórdão no 1402-002.130, de 02/03/2016, em que foram mantidos, por unanimidade, os
lançamentos de IRPJ e CSLL. Comparando a impugnação no presente processo e a impugnação
no processo acima indicado, verifico que possuem os mesmos pedidos e causas de pedir,
havendo inclusive coincidência entre os seus textos, de forma que adoto as razões de decidir
contidas no referido acórdão e transcrevo o voto condutor como fundamentação para a presente
decisão, conforme autorizado pelo §3o1 do artigo 57 do Regimento Interno do CARF.

2. RECURSO VOLUNTÁRIO DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS
DIRETORES.
Tratam-se de autos de infração relativos a omissão de receitas e despesas
omitidas da base de calculo do IRPJ e da CSLL.
Segundo a fiscalização os dados contábeis utilizados para fundamentar a
acusação da infração foram obtidos por meio da Escrituração Digital apresentada pela
própria Recorrente por meio do SPED, conforme tabela do anexo I, fl.14 do TVF de
fls. 469/485, confrontados com extratos bancários, conforme TVF AC 2012 fls. 2/28
que foi utilizado para fundamentar o presente Auto de Infração.
O valor da base tributável para o IRPJ e CSLL, contempla a inclusão das
receitas e despesas decorrentes dos divulgadores, conforme demanda a apuração pelo
lucro real.
Ou seja, o principal ponto da discussão dos autos, é saber se a receita auferida
com a adesão de divulgadores é de titularidade da Recorrente (Ympactus), acarretando
em omissão de receita ou se é de titularidade da Telexfree, devendo assim ser
cancelado o auto de infração.
A autoridade fiscal constatou que houve omissão de receita relativa aos
divulgadores e também verificou por meio de diversos documentos que a Recorrente
Ympactus e a empresa Telexfree na realidade são a mesma entidade.
Duas infrações foram exigidas:
(i)
depósitos bancários sem comprovação de origem (art. 42 da Lei n°
9.430/96), conforme TVF do ano calendário de 2012 fls. 02/28 dos autos que serviu de
fundamentação para o TVF deste auto de infração de fls. 469/485.
(ii)
omissão de receitas oriundas de prestação de serviços.
Foi cominada a penalidade de 150% em razão da acusação de sonegação fiscal
mediante fraude.

1 § 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

Compulsando os autos, e observando que o Recurso Voluntário apresentado é
praticamente idêntico à impugnação apresentada, entendo que a decisão de primeira
instância deve ser confirmada em sua totalidade, e, a fim de evitar tautologia, adoto
seus fundamentos como razão de decidir, transcrevendo os excertos de interesse
conforme faculta o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/99:
"Concluído o relatório, passa-se à análise das argumentações apresentadas pelo
contribuinte em sua defesa.
O contribuinte inicia sua defesa discorrendo sobre o que entende ser "Um necessário
conserto dos fatos" (fl.531/impugnação): Discorda da afirmação do fisco de que as
retenções de pagamentos informados no curso da fiscalização mostravam
incompatibilidade com os valores dos extratos bancários, afirma que o contrato firmado
entre a contribuinte e a Telexfree é ato legal e que não existe qualquer irregularidade no
documento, inclusive que permitia que a impugnante registrasse a marca Telexfree no
Brasil, e entende que deve ser considerada como receita efetiva (bruta) e tributável da
contribuinte o valor de R$ 30.850.000,00.
Sobre o contrato firmado entre as empresas Telexfree e Ympactus, transcreve-se abaixo
trecho do Termo de Verificação Fiscal (fl.2/28) referente à ação fiscal desenvolvida
para o AC 2012:
Como dito, o contribuinte alega que os valores que se encontram nas suas contas-
correntes e estão registrados em contas transitórias de sua contabilidade são da
Telexfree. Tal alegação é lastreada por um contrato firmado entre Telexfree e Ympactus
em 01/03/2012, o qual permite à Ympactus utilizar o nome Telexfree, e por outro lado
contrata o serviço de implantação de uma rede de divulgadores para intermediação da
venda e divulgação de VOIP. Chama atenção para quem assina o contrato. Pela
Telexfree assina seu presidente Carlos Nataniel Wanzeler, que é sócio da Ympactus e
pela Ympactus Comercial assina Carlos Costa, sócio da Telexfree.
O CTN determina que os contratos entre particulares não se opõem ao fisco. Como já
dito, não há nenhuma comprovação de que os serviços de VOIP tenham sido prestados
ou que tenham sido prestados pela Telexfree INC. Toda a argumentação apresentada se
baseia em informações e documentos unilaterais, visto que são assinados pelos sócios
proprietários de ambas empresas e que não permitem a mensuração nem a veracidade
pelo fisco. Intimado o contribuinte não teve êxito em comprovar suas alegações. (grifei)
O referido contrato, firmado em 01/03/2012, entre as empresas Telexfree e Ympactus,
foi obtido em consulta ao processo 15586.720083/2014-02, citado no Termo de
Verificação Fiscal (fl.469), tendo sido anexado ao presente processo, por esta julgadora,
às fls. 623/626.
Este contrato, segundo o Termo de Verificação Fiscal, fl.474, foi "utilizado pelo
contribuinte como argumento de que as receitas em sua conta corrente eram da
Telexfree Inc, empresa americana situada em Massachussets e que receberia uma
comissão pela intermediação de negócios no Brasil, bem como pagaria pelo uso da
marca TELEXFREE à sua proprietária Telexfree Inc ".
Observa-se que o Contrato Particular de Serviços e Cessão de Uso de Marca está
assinado pelo Sr. Carlos Nataniel Wanzeler (pela empresa contratante-Telexfree) e pelo
Sr. Carlos Roberto Costa (pela empresa contratada-Ympactus), com validade pelo prazo
de 5 anos. Frise-se que o quadro societário de empresa Ympactus é composto por Carlos
Roberto Costa (CPF 997.944.207-78), Carlos Nataniel Wanzeler (CPF 003.287.887-75)
e James Matthew Merrill (CPF 703.167.791-21).
Na ação fiscal objeto do presente processo, Termo de Verificação Fiscal (fls.469/485),
consta a informação de que tanto a DIPJ/Ex.2014 (fls.414/455) como na Escrituração
Contábil Fiscal do contribuinte (fl.467) consta no Ativo Intangível - Marcas e Patentes
da empresa o valor de R$ 659.629.591,00.
Porém, segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 474) não consta, nos anos de 2012 e
2013, qualquer lançamento contábil referente à aquisição da marca Telexfree, portanto,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

questiona o fiscal: "Como pode então a marca TELEXFREE passar a fazer parte do
ativo intangível da Ympactus Comercial? "
Intimada pela autoridade fiscal o contribuinte apresentou Laudo de Avaliação
Econômica, fls. 267/357, da marca Telexfree avaliada em R$ 659.629.591 (fl.311).
Sobre o laudo apresentado pela empresa com a avaliação da marca Telexfree, o Termo
de Verificação Fiscal, fls. 474/476, aponta alguns pontos obscuros, senão vejamos:
Adentrando as considerações do laudo apresentado pelo contribuinte é relevante
ressaltar os seguintes pontos:
Pág 07 - "A empresa Ympactus é uma sociedade anônima que atua no segmento de
telecomunicações e que é considerada uma das maiores do Brasil" - a afirmativa é
bastante interessante visto que a Ympactus, perante a fiscalização alega fazer apenas a
intermediação da venda de pacotes VOIP da Telexfree, portanto não poderia ser
considerada uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil;
Pág 11 - O Objetivo do trabalho foi de determinar "O valor econômico dos ativos
intangíveis da YMPACTUS representado pela marca TELEXFREE". Nota-se que aqui
a marca TELEXFREE é considerada como ativo intangível da Ympactus.
Pág. 12 - Esclarecem os avaliadores que "Este estudo está embasado em subsídios
técnicos e foi elaborado com base em informações contábeis e econômico-financeiras
sobre a marca TELEXFREE fornecidas pelos executivos e funcionários da empresa
YMPACTUS" - Ou seja a própria Ympactus é que presta estas informações para o
laudo. Pag 15/16 - "Os mercados de atuação da YMPACTUS (TELEXFREE)
A empresa YMPACTUS, opera principalmente dois negócios distintos que são:
1) Prestação de serviços de telefonia VOIP, denominadas 99TELEXFREE, a partir de
seus equipamentos instalados em sua sede, em Massachusets onde realiza as conexões
necessárias para estas ligações (doravante serviço TELEXFREE) .
2)... ”
Como se vê o laudo informa que a Ympactus presta serviço de telefonia VOIP a partir
de Massachusets.
Pág 32 - fontes de informação. Os avaliadores citaram as seguintes fontes de avaliação:
Para os efeitos desta avaliação foram consideradas as seguintes fontes de informação:
-Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados da empresa YMPACTUS, para os
exercícios de 2012 e 2013 até 31 de maio (utilizado como data-base);
-Plano de Negócios da empresa;
-Projeções dos demonstrativos financeiros para o período 01 de junho de 2013 até 31 de
dezembro de 2017;
-Reuniões com os administradores da empresa YMPACTUS e seus consultores
jurídicos para análise do desempenho histórico e sobre as expectativas e planos futuros
da empresa
As fontes de informação foram registros contábeis, projeções de resultados e reuniões
com administradores da Ympactus.

Pág 69 - Demonstração do Resultado de 2013 em reais.
janeiro fevereiro março abril maio acumulado Receita bruta
257.353.878 459.055.927 304.433.557 289.627.636 568.239.085 1.878.710.082
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

Lucro
líquido
140.820.880 393.890.053 285.687.284 248.651.827 190.068.292 1.259.118.336
Nota-se que a demonstração do resultado da Ympactus considerada no laudo equivale à
receita que a Ympactus nega que sejam de sua propriedade.
Não é interesse maior da fiscalização expor as fragilidades do laudo, uma vez que a
ausência do registro da marca é suficiente para impedir, que a marca seja considerada
como propriedade da Ympactus, quando na verdade não é.
É bastante relevante, no entanto, a total omissão no laudo dos indícios de pirâmide
financeira de que é acusada a fiscalizada. Neste cenário, até o mais ingênuo avaliador
não imputaria à marca TELEXFREE qualquer valor expressivo no mercado: a empresa
responde a diversos processos, está sendo investigada pelo Ministério Público Federal e
Polícia Federal. Está, juntamente com seus sócios, com os bens bloqueados. Foi autuada
pela Receita Federal em quase 1,5 bilhões de reais. Nesta mesma linha, mesmo que o
ativo pertencesse à Ympactus, é inaceitável uma prática contábil em que se contabilize
um ativo, mediante reavaliação, por um valor incompatível com a realidade fática, visto
que reavaliação tem exatamente o objetivo de adequá-lo ao valor de mercado. (grifei)
(...)
O laudo mostra a evidente manipulação de informações pela fiscalizada: Para a
fiscalização tributária a alegação é que TELEXFREE e Ympactus são empresas
distintas e que as receitas oriundas dos divulgadores pertencem à TELEXFREE; Para a
avaliação da marca e "explosão" do ativo as receitas são da Ympactus e não da
TELEXFREE.
O laudo pode ser assim resumido: objetiva avaliar o valor de mercado do ativo
intangível marca TELEXFREE da Ympactus S/A, empresa do ramo de
telecomunicações que opera a prestação de serviço de telefonia VOIP, e para tanto
utiliza-se de informações prestadas por executivos e funcionários da Ympactus, dentre
elas o demonstrativo de resultado de 2013, que mostra lucro da Ympactus de R$
1.259.118.336. Comprova-se que as atividades que o contribuinte diz serem da
Telexfree no Brasil são realmente da Ympactus.
Mas como já exposto no Termo de Verificação Fiscal, "este laudo apresenta interesse da
fiscalização naquilo que tange a impossibilidade de separação, para fins tributários,
entre as entidades Ympactus e TELEXFREE (...)".
Passa-se ao levantamento dos indícios e provas apresentadas pela Receita Federal de
que as empresas Ympactus e Telexfree constituem, na verdade, a mesma empresa.
Antes porém deve-se esclarecer que, conforme já relatado, a Ympactus passou por duas
ações fiscais, sendo que uma teve por objeto o AC 2012 e outra o AC 2013 (esta é a que
está sob análise neste processo). Ambas as ações fiscais buscavam provar que as
receitas provenientes da adesão dos divulgadores eram, na verdade, valores que
deveriam ser tributados na contabilidade da Ympactus e também que as empresas
Ympactus e Telexfree constituíam a mesma empresa.
Transcrevem-se abaixo trechos do Termo de Verificação Fiscal (AC 2013), fls. 469/485,
necessários a alguns esclarecimentos:
Foi realizada fiscalização para o ano de 2012 sob o MPF 2013.00819-6, que teve como
resultado lançamentos de IRPJ e reflexos, bem como contribuições previdenciárias,
controlados, respectivamente, nos processos abaixo:
15586.720083/2014-02; 15586.720090/2014-04.
O contribuinte não impugnou os lançamentos. Em sentido inverso, os débitos dos
processos acima foram parcialmente quitados por compensação com créditos
decorrentes de pagamentos de IRRF realizados em 2013. Fez-se necessário, então,
realizar a fiscalização do ano de 2013 para confirmar a existência dos créditos.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

(...)
Necessário, inicialmente, resumir as conclusões da fiscalização em relação às receitas
da atividade da empresa no ano calendário 2012, as quais geraram o lançamento de
IRPJ e reflexos da ordem de 90 milhões de reais. O contribuinte tacitamente concordou
com as conclusões e conseqüente lançamento, visto que não apresentou impugnação,
preferindo a extinção dos débitos via pagamento/compensação. Os relatórios integrais
destas fiscalizações, citados neste relatório, encontram-se juntados ao processo para
eventual consulta, visto que detalham diversos aspectos da fiscalização realizada para
2012. Tendo em vista que o contribuinte não impugnou os lançamentos, não seria
razoável concluir que o contribuinte não concordava com as conclusões, uma vez que
preferiu realizar a extinção dos débitos que alcançavam valores bastante expressivos
(valores da ordem de R$ 90 milhões de reais). (grifei)
(...)
Tendo sido verificado nos registros contábeis e nos extratos bancários apresentados pelo
contribuinte que a empresa atuava da mesma forma em 2013, exercendo a mesma
atividade identificada em 2012, fez-se desnecessário realizar novamente todas as
análises e diligências já realizadas no sentido de comprovar que as receitas recebidas e
administradas pela Ympactus seriam de sua titularidade. No entanto, o contribuinte foi
intimado, através do termo de intimação fiscal n° 5, item 11, em 07/08/2014 a
apresentar novos argumentos / fatos novos em sua defesa, tendo em vista que não
impugnara o lançamento anterior.
Na impugnação, embora de forma não muito clara, o contribuinte parece não concordar
com o texto supratranscrito, manifestando-se nos seguintes termos:
Da inexistência de confissão - (fl. 537/impugnação)
Alega o FISCO que a própria Contribuinte Ympactus reconheceu que seus
Divulgadores são segurados contribuintes autônomos e nesta qualidade quitou a
importância relativa a este crédito tributário, tendo quitado parte dos autos de infração
que compõem o Processo Administrativo Fiscal n° 1558 6-720090/2014 0.04 (sic).
Ora, o fato do Contribuinte ter pago tributo não lhe retira o direito de eventualmente
discutir, posteriormente requerendo judicialmente sua repetição.
O contribuinte segue a defesa apresentando decisão do STJ no sentido de que não se
pode afirmar que é inviável questionar dívidas tributárias objeto de confissão ou de
parcelamento.
As argumentações da defesa vão no sentido de que eventual pagamento anterior do
tributo não pode retirar do Contribuinte o direito de discutir posteriormente sua
validade.
Concordo com a defesa neste aspecto, tanto é que os questionamentos levantados pela
impugnante estão todos sendo apreciados na presente decisão.
Porém, é importante destacar que, no presente caso, partes das provas que embasaram as
irregularidades apontadas pelo fisco foram obtidas em ação fiscal anterior e anexadas
aos autos do processo n° 15586.720083/2014-02. Dentro desse contexto, caberia à
defesa ter apresentado elementos que inquinassem a sua validade junto com a peça
impugnatória do presente processo, mormente pelo fato de durante a ação fiscal o
contribuinte ter sido intimado (através do TIF n° 5, item 11, fls. 373/374) e não se
manifestou.
Por ser bastante elucidativo, transcreve-se resumo, extraído do Termo de Verificação
Fiscal (AC 2013), fls.469/485, dos fatos apurados na ação fiscal referente ao 2012,
salientando-se que o Termo de Verificação Fiscal original (AC 2012) consta às fls. 2/28,
trazendo maiores detalhes dos fatos abaixo reproduzidos:
1) Contrato: Receitas da Ympactus x Receitas da Telexfree - A cláusula 5.2 do contrato
entre Ympactus e Telexfree previa que apenas os valores referentes à venda VOIP
deveriam ser repassados à Telexfree e define também que sobre os valores decorrentes
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

da adesão dos divulgadores nada servirá de base para a remuneração da contratante (§2°
da cláusula VI). O contribuinte entretanto alegava que toda a receita seria da Telexfree;
2)Utilização pela Ympactus de valores que diziam ser da Telexfree - Os investimentos
imobiliários realizados pela Ympactus tiveram por base recursos que seriam da
Telexfree. A utilização destes recursos contrariou as argumentações apresentadas pelo
contribuinte que informavam que os valores eram da Telexfree. Para sanar a questão o
contribuinte apresentou um contrato de mútuo entre a Telexfree e Ympactus
completamente sem valor;
3)A necessidade de recursos para fazer os pagamentos aos divulgadores. O pagamento
aos divulgadores, remuneração pelo trabalho sem vínculo empregatício e demais
encargos foi feito pela Ympactus, conforme comprovado pela DIRF e contabilidade
apresentada e, portanto, esta deveria ter recursos para cobrir estas despesas;
4)Não houve transferência de recursos da Ympactus para Telexfree - O contrato
apresentado previa a remessa mensal de recursos para a telexfree, no entanto, não houve
qualquer remessa de valores à Telexfree, permanecendo todos os recursos em contas
bancárias da Ympactus;
5)Ausência de notas fiscais de serviço. Inexistiam notas fiscais de prestação de serviços
da Ympactus para a Telexfree.;
6)Forma de cálculo da comissão da Ympactus. O contribuinte negou-se a apresentar a
forma de cálculo da remuneração à Ympactus (comissão) pela Telexfree, sob a alegação
que era de interesse interno da companhia;
7)Falta de separação na gestão dos recursos. Inexistia qualquer separação entre os
recursos das entidades nas contas "bancos".
O item 2 supratranscrito trata de aquisição de hotel pela Ympactus, registrado em conta
transitória referente a Telexfree inc. Intimado o contribuinte informou ter havido
equivoco no lançamento e que na verdade o hotel seria da Ympactus. Indagado sobre a
origem dos recursos para a aquisição do hotel, a Ympactus apresentou contrato de
mútuo firmado com a Telexfree. O referido contrato de mútuo encontra-se copiado à fl.
13 do presente processo, no Termo de Verificação Fiscal do AC 2012, seguido da
seguinte observação do auditor fiscal:
De pronto nota-se que o contrato é feito em nome de Telexfree Inc, tendo como
Presidente o Sr Carlos Wanzeler, porém, é assinado pelo Sr. Carlos Costa representante
da Telexfree LLC. É fato que a Telexfree LLC e a Telexfree lNC são empresas
distintas, embora possuam sócios em comum. Este contrato é assinado por Carlos Costa
tanto pela Telexfree LLC quanto pela Ympactus. Qual a validade jurídica do contrato
que mistura duas diferentes empresas americanas: Telexfree INC e Telexfree LLC?
A apresentação do citado contrato apenas para justificar a existência de recursos para a
aquisição do Hotel pela Ympactus não pode ser considerada válida. Como dito não há
nenhum ingresso na conta bancos na contabilidade da Ympactus dos valores que
estariam sendo emprestados. Também não há qualquer lançamento contábil referente ao
mútuo ou sob o histórico de empréstimo. O contribuinte confirma a inexistência do
lançamento contábil referente ao contrato de mútuo.
Também não há comprovação do registro deste contrato. Por fim inexiste qualquer
remessa destes valores á Telexfree. (grifei)
Observa-se no contrato de mútuo entre as duas empresas uma cláusula que estabelece a
não incidência de juros sobre o valor entregue em mútuo, que constitui um grande
benefício que a empresa Telexfree concede à Ympactus.
Passa-se à análise dos fatos apurados na ação fiscal referente ao AC 2013, objeto deste
processo.
1)
Ativo intangível - marca Telexfree (fl.473/Termo de Verificação Fiscal) - "O
contribuinte registra no seu ativo - balanço patrimonial na ficha 36 A da DIPJ 2014,
linha 60, Marcas e Patentes o valor de R$ 659.629.591,00. Na escrituração contábil
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

digital
-
ECD, transmitida via SPED o contribuinte informa na conta
"1.2.04.03.001.0001 - Marcas e Patentes" o mesmo valor de R$ 659.629.591,00 em
31/07/2013. Inexiste na contabilidade da fiscalizada em 2012 e 2013 qualquer
lançamento contábil referente à aquisição da marca TELEXFREE, a qual desta forma,
conclui-se que não foi adquirida". (grifei)
2)
Laudo de Avaliação Econômica - anexo ao processo às fls. 267/357.
O Laudo de Avaliação Econômica apresenta a demonstração do resultado da empresa,
fl. 335, para os meses de janeiro a maio/2013 conforme abaixo:
janeiro fevereiro março abril maio acumulado Receita bruta
257.353.878 459.055.927 304.433.557 289.627.636 568.239.085 1.878.710.082
Lucro
líquido
140.820.880 393.890.053 285.687.284 248.651.827 190.068.292 1.259.118.336
Os valores acima apresentados conflitam com o valor de receita bruta constante da
Demonstração de Resultado do Exercício, fl. 411, bem como com o valor da Receita
Bruta informado na DIPJ, fl.422, que foi de R$ 30.850.000,00.
Conforme afirmado no Termo de Verificação Fiscal, fl.475, "Nota-se que a
demonstração do resultado da Ympactus considerada no laudo equivale à receita que a
Ympactus nega que sejam de sua propriedade ".
3) Encargos sociais (inclusive FGTS) (fl.476/Termo de Verificação Fiscal) - "o
contribuinte considera dentre as despesas operacionais o valor de R$ 78.772.582,01 que
se refere a encargos sociais. Na contabilidade digital transmitida via ECD na conta
5.1.02.01.002.0007 INSS EMPRESA no valor de R$ 78.634.414,85, encontram-se os
lançamentos das contribuições ao INSS Patronal, ou seja sobre os pagamentos aos
trabalhadores sem vínculo empregatício". "Tais valores também foram informados em
DIRF, conforme figura abaixo que apresenta parte do resumo da DIRF do contribuinte e
no qual é possível ver a dedução relacionada à previdência social". (consta, à fl.476,
cópia da tela do Sistema Portal DIRF que confirma a afirmação).
Embora o contribuinte tenha alegado, à fiscalização, que as receitas e despesas relativas
aos recebimentos e pagamentos aos divulgadores seriam responsabilidade da Telexfree,
e que a Ympactus somente faria as retenções/recolhimentos em nome daquela, observa-
se que na apuração contábil do resultado do exercício o contribuinte considera as
despesas relativas à previdência social (encargos sociais) como próprias (da Ympactus),
sem considerar da mesma forma as respectivas receitas.
Verifica-se que há um novo conflito entre os valores sob análise. Uma receita Bruta de
R$ 38.850.000,00, com uma despesa com encargos sociais de R$ 78.634.414,85
(conforme DRE à fl. 411 e DIPJ à fl. 420).
Conclui o auditor fiscal:
Os fatos novos trazidos ao processo vão no mesmo sentido das conclusões anteriores da
fiscalização. As receitas contabilizadas na conta TELEXFREE INC -2.1.02.02.001.0002
são na verdade decorrentes das atividades da Ympactus de criação de uma rede de
divulgadores, onde os agregados injetam valores na cadeia e recebem remuneração,
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício, as quais, da mesma forma, também
são despesas da Ympactus Comercial. A remuneração aos divulgadores, o IRRF, a
contribuição previdenciária, etc. são despesas da Ympactus, e assim esta precisa ter
receitas para fazer frente às despesas. As receitas são os recebimentos dos divulgadores.
4)
Empréstimos aos sócios sem lastro nas receitas (fl.477/Termo de Verificação
Fiscal) "O contribuinte efetua empréstimos aos sócios em valores superiores às receitas
declaradas. Foi então intimado através do TIF n° 5 a esclarecer quais recursos foram
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

usados para empréstimos aos sócios. Respondeu: "quesito 2 - os valores emprestados
aos sócios originam-se de adiantamentos de clientes referente a serviços futuros" .
Novamente intimado, através do TIF n° 6, o contribuinte informa que os valores tem
origem na antecipação do cliente Telexfree Inc."
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fl. 478, "os lançamentos tem como
contrapartida a conta "Banco do Brasil", e inexiste qualquer lançamento na
contabilidade de 2013 que trate de adiantamento de cliente. Na verdade inexiste
qualquer fluxo financeiro da Telexfree Inc para a Ympactus, ou seja, não há nenhuma
evidência de que a Ympactus, a luz da contabilidade e dentro da argumentação
apresentada tivesse como realizar os empréstimos aos sócios".
Verifica-se, fls. 74/85, que foram anexados ao processo os contratos de mútuo
celebrados entre a Ympactus e seus sócios. Os valores são totalmente incompatíveis
com a receita bruta apresentada pela empresa. Listam-se abaixo alguns exemplos:
[...]
(*) Neste contrato, dentre outros, o Sr. Carlos Alberto Costa assina como mutuante e
como mutuário.
5)
Notas fiscais de prestação de serviços (fl. 478/ Termo de Verificação Fiscal) -
"No ano de 2012 verificou-se a inexistência de notas fiscais referentes aos serviços que
teriam sido prestados pela Ympactus à Telexfree, conforme alegações do contribuinte,
serviços estes, definidos no contrato entre partes decorrente da formação da cadeia de
divulgadores. Em 2013 o contribuinte apresenta algumas notas fiscais, porém, conforme
posteriormente descrito neste relatório referem-se a serviços com ênfase em dados de
internet, portanto, sem qualquer vinculação com o contrato de prestação de serviços e
uso da marca. Neste mesmo sentido é importante ressaltar que neste contrato a
remuneração da Ympactus ocorreria mediante o recebimento de uma comissão pela
prestação do serviço de formação da rede de divulgadores. Não há nenhuma nota fiscal
nesta atividade."
Observe-se ainda que, no Brasil, a empresa Ympactus opera sob o nome fantasia de
Telexfree inc.
Pelo acima exposto, concluo que não há separação entre as operações contábeis da
Ympactus e da Telexfree e que as empresas constituem, na verdade, a mesma entidade,
que a movimentação financeira da empresa Ympactus é incompatível com sua receita
bruta declarada, que não há registros contábeis de várias operações alegadas pela
empresa, a exemplo de adiantamento de clientes que permitisse os empréstimos
vultosos feitos a seus sócios, dentre outros fatos já acima abordados. Portanto, considero
que o contrato celebrado entre ambas é apenas um subterfúgio para reduzir a receita
tributável auferida pela autuada. Assim, a receita dos divulgadores, omitida pela
empresa, deve sim ser considerada receita da Ympactus.
Na defesa apresentada pelo contribuinte não há nada que permita conclusão diferente da
que foi acima explicitada.
O contribuinte continua sua defesa afirmando "Da boa-fé da Contribuinte e da
impossibilidade de imposição de multa" - (fl.542/impugnação). O contribuinte entende
que "agiu com cristalina boa-fé, e que assim sendo, não cabe o pagamento de multa e
outros encargos".
A argumentação do contribuinte não é cabível, tendo em vista que no Direito Tributário,
via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá, tenha ou não o
sujeito passivo intenção de prejudicar o fisco, ou de ter ele sofrido prejuízos pela
infringência da norma tributária (art. 137 do Código Tributário Nacional - CTN). Optou
o CTN pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição do
infrator, salvo disposição de lei em contrário, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

Assim sendo, deixa-se de atender o pleito da autuada, tendo em vista que não existe
dispositivo legal atualmente em vigor que estabeleça a dispensa ou redução da multa em
decorrência boa-fé do sujeito passivo.
[...]"

3 - DA MULTA QUALIFICADA
Sobre o assunto, de pronto, esclareça-se à interessada que a penalidade aplicada,
multa de ofício qualificada no percentual de 150%, (itens do TVF - a seguir
transcritos), tem sua gênese no art. 44, inciso I, e §1°, da Lei n.° 9.430/96 (com a
redação dada pelo art. 14 da MP n.° 351/01, convertida na Lei n.° 11.488/07):
O Agente Fiscal fundamentou aplicação da multa no seguintes termos,
conforme o TVF:
"A Lei prevê penalidade pecuniária (multa) quando identificadas algumas condutas do
contribuinte. Neste sentido, a Lei n° 9430/96, art. 44, inc I, §1°, prevê a multa
qualificada de 150% na ocorrência dos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964., ou seja,
sonegação, fraude e conluio.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007).
É clara a ocorrência de sonegação (art. 71 da Lei n° 4502/64), visto que o contribuinte
ao não confessar os débitos em DCTF, ou seja, omitir valores devidos, tinha por
objetivo impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária dos débitos e a real situação dos pagamentos por ele efetuados.
Verifica-se, também, a existência da conduta caracterizadora da fraude. A fraude é
conduta dolosa descrita no art. 72 da Lei n° 4502/64.
[...]
O que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo ou má fé. O dolo não se
configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma finalidade. A
vontade é indispensável para associar a consciência de realizar à conduta descrita no
tipo. Em outras palavras: aquele que pratica a fraude adota, conscientemente uma
conduta com fim doloso específico.
Para o ano de 2012 a fiscalização não identificou, com a clareza necessária, o dolo do
contribuinte. No entanto, a conduta reiterada do contribuinte ao omitir as receitas
decorrentes dos divulgadores com objetivo de reduzir tributos, mesmo após ter sido
confrontado com as conclusões da Receita federal do Brasil, que serviram de base para
o lançamento no ano de 2012, bem como pelos fatos novos que mostraram que o
contribuinte manipula as informações conforme sua conveniência, permitiram
caracterizar a conduta dolosa do contribuinte. No caso em análise, resta claro que os
procedimentos adotados pelo contribuinte tiveram por objetivo reduzir ou não pagar
tributos de forma fraudulenta.
Em virtude das irregularidades e da conduta acima, sobre os valores lançados aplicou-se
a multa de 150% prevista no art. 44, inc. I, § 1° da Lei 9430/96."

A atuação do contribuinte através de duas empresas, Ympactus e Telexfree, esta
no exterior, que comprovadamente constituem uma só entidade pela observada
indistinção nos registros contábeis e nas transações informadas; bem como a
apresentação de contratos e laudo recheados de fragilidades na busca de justificar as
irregularidades detectadas na contabilidade, dentre outros aspectos já abordados neste
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

julgado, caracterizam o intuito do autuado de impedir ou retardar conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
Da leitura dos reproduzidos dispositivos legais, pode-se depreender que, nos
termos do inciso I do art. 44, nos casos de lançamentos de ofício em que haja a
constatação de falta de pagamento ou recolhimento de tributos, de falta de
apresentação de declarações e ainda de sua apresentação com valores zerados, deve ser
aplicada a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição apurados.
Contudo, como também ficou constatada a ocorrência de sonegação mediante
fraude, nos termos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro
de 1964, o percentual da multa aplicada foi duplicado, em conformidade com o
disposto no § 1° do art. 44 da Lei n.° 9.430/96.
Como visto, frise-se, a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%
tem fundamento legal no art. 44, inciso I, combinado com o (e) § 1°, da Lei n.°
9.430/96. Segundo o inciso I, a multa proporcional é aplicada no percentual de 75%
nos casos de mera falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Já a majoração/qualificação do percentual da multa para 150%
(sua duplicação), conforme determina o §1°, ocorre nos casos de condutas dolosas do
sujeito passivo previstos nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, ou seja, sonegação,
fraude ou conluio, o que, como visto, ficou devidamente demonstrado no TVF.
Com efeito, as operações realizadas pela empresa fiscalizada, confirmam, de
forma inconteste, a fraude/simulação levada a efeito, tudo com o intuito de sonegar
tributos. Basta ler atentamente o TVF para atestar que há provas mais do que
suficientes para a qualificação da penalidade.
A atuação o contribuinte através de duas empresas, Ympactus e Telexfree, esta
no exterior, que comprovadamente constituem uma só entidade pela observada
indistinção nos registros contábeis e nas transações informadas; bem como a
apresentação de contratos e laudo recheados de fragilidades na busca de justificar as
irregularidades detectadas na contabilidade, dentre outros aspectos já abordados neste
julgado, caracterizam o intuito do autuado de impedir ou retardar conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.

4 - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:
Em relação a responsabilização dos sócios sigo os fundamentos do v. acórdão
recorrido, abaixo colacionado:
"Após análise do processo, entendo que os diretores, gerentes e representantes das
pessoas jurídicas envolvidas devem ser responsabilizados nos termos do inciso III do
art.135 do CTN, uma vez que participaram intencionalmente de operações que
objetivaram exclusivamente a sonegação da receita bruta auferida pela empresa autuada,
inclusive assinando contratos frágeis com o objetivo de justificar irregularidades
encontradas no registros contábeis da empresa. Considero que há no processo várias
provas da forma de atuação dos administradores, inclusive da participação direta destes,
com o intuito de burlar a lei. A existência de contratos de mútuo concedendo
empréstimos vultuosos aos diretores da empresa, inclusive em valores excessivamente
superiores à receita declarada pela autuada, bem como o contrato de prestação de
serviços (fl. 623/626) firmado entre a Ympactus e Telexfree, assinado pelo diretores em
comum das duas empresas, caracteriza terem estes agido com excesso de poder. A
conduta configura excesso de poder, infração de Lei e ao contrato social, porquanto a
grave ilicitude não deve ser tolerada em qualquer dos universos normativos que
prescrevem os limites de atuação dos administradores.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720624/2014-94

Devem-se citar os contratos de mútuo dos empréstimos feitos aos dirigentes, ressalte-se
a observação constante no Termo de Verificação Fiscal, fl.478:
Também é necessário registrar que o contrato social da empresa determina que
operações desta natureza precisariam ser assinadas por todos os sócios. O que não é fato
nos documentos apresentados.
Inclusive, observam-se contratos de mútuo, fls.79/80, entre a Ympactus e o Diretor
Carlos Roberto Costa, onde este assina como representante da empresa e como
beneficiário do empréstimo, caracterizando ter o sócio agido com excesso de poder.
Portanto, concluo pela manutenção da responsabilização dos sócios pelos créditos
apurados no auto de infração sob análise neste processo."
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 761
DF CARF MF
Original